Tribunal: STF
Processo: Rcl 45076
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de São Julião/PI contra decisões proferidas pelo Juízo da Vara do Trabalho da Comarca de Picos/PI e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região – TRT22 nos autos da Reclamação Trabalhista 0001860-25.2016.5.22.0103, que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso. 
    O reclamante narra, em síntese, o seguinte: 
    “[o] Município de São Julião arguiu preliminar de incompetência em razão da matéria sob o argumento de que mantém vínculo de natureza jurídico-administrativa com seus servidores, regido pela Lei Municipal sob o nº 395/2009. Sustenta que o STF retirou a competência desta Justiça especializada para o julgamento de causas entre o poder público e seus servidores, quando vinculados por relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 
    O Supremo Tribunal Federal vem decidindo no sentido de reconhecer a competência da Justiça Comum Estadual para julgar conflitos envolvendo servidores contratados sob regime administrativo, especialmente quando a Administração Pública dispõe de lei específica para reger a matéria.
    O reclamado, ora recorrente, demonstrou que vigora, no âmbito local, o regime estatutário, nos termos da Lei nº 395/2009, que dispõe sobre o ‘Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Julião - PI’ (conforme se constata nos documentos anexo). 
    Pois bem, a competência da Justiça do Trabalho para julgamento de lides envolvendo Município e seus servidores públicos, se encontra previsto no art. 114 da Constituição Federal, incluída pela EC 45/2004. Tal dispositivo, no entanto, não pode e não deve ser interpretado isoladamente, devendo ser interpretado em conjunto com diversos outros dispositivos constitucionais, em especial com as demais normas que regulam a competência desta Justiça especializada e que passaram a entrar em vigor com a edição da EC 45/2004.” (págs. 4 e 5 do documento eletrônico 1). 
    Nesse contexto, aduz que,
    “[c]onforme se extrai das reiteradas decisões do Excelso Supremo Tribunal Federal, a relação do servidor com a administração pública é sempre de natureza administrativa, devendo ser ressaltada, nesse contexto, a decisão proferida na ADI 2.135, que manteve a redação original do artigo 39 da Constituição Federal, obstando a possibilidade da implementação do regime de emprego no âmbito da administração pública.” (pág. 6 do documento eletrônico 1 - grifos no original). 
    Argumenta, ainda, que
    “[...] a relação que existe entre a Reclamante e o Reclamado, tem por base a Lei Municipal nº. 395/2009 e Lei Federal nº. 11.738/2008, o que leva a concluir, de forma indubitável, que se trata de contrato especial regido tanto pelas Leis supracitadas como também pela CLT. 
    Assim, em face do caráter especial, acima suscitado, percebe-se que a relação em foco é de natureza jurídico-administrativa, onde tal relação é caracterizada pela existência de leis administrativas que a regulamentam. 
    Nesse contexto, é imperioso concluir que a Justiça do Trabalho é incompetente para dirimir a presente lide, eis que conforme ADI nº 3.395, foi afastada toda e qualquer interpretação do inciso I, do art. 114, da Constituição Federal. (pág. 7 do documento eletrônico 1).
    Por essa razão, requer, liminarmente, “seja cassada a decisão que concluiu pela competência da justiça do trabalho” (pág. 23 do documento eletrônico 1).
    Ao final, pede que 
    “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão que concluiu pela competência da Justiça do Trabalho, nos autos do processo nº 0001860-25.2016.5.22.0103, em trâmite perante o Juízo da Vara do Trabalho da Comarca de Picos e do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 22º Região do Estado do Piauí, requerendo desde já, que Vossas Exas., determine, o imediato envio dos autos para a justiça comum.” (pág. 23 documento eletrônico – grifos no original).
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 44).
    É o relatório necessário. Decido.
    Preliminarmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    No caso em exame, o ato reclamado da Vara do Trabalho de Picos/PI reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, utilizando os seguintes fundamentos:
    “Alega o município reclamado que a Justiça do Trabalho seria incompetente para processar e julgar o feito, com fulcro na decisão proferida na ADIN 3395, ao argumento de se está a exigir contribuições sindicais de servidores estatutários. 
    A preliminar não merece acolhida. 
    Notificado para comprovar a adoção de regime estatutário para seus servidores o município manteve-se inerte, o que leva à presunção de que adota regime contratual da CLT. 
    Rejeita-se.” (pág. 2 do documento eletrônico 19).
    No mesmo sentido foi o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, o qual possui a seguinte ementa:
    “CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. REPASSE. CF, ART. 114, III. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as lides que envolvam conflitos inter e intrassindicais [sic] (CF, art. 114, III). Nesta competência, inserem-se, por certo, as ações objetivando o desconto e repasse pelo ente público da contribuição sindical devida por servidor público celetista. Na hipótese, alegando o ente público municipal a existência de regime jurídico-administrativo, faz-se necessária a demonstração da efetiva publicação de sua lei instituidora. Entretanto, não demonstrada a vigência e eficácia da lei instituidora do regime jurídico-administrativo nem sua publicação regular, não se opera a mudança do regime celetista para o jurídico-administrativo. Assim, impõe-se o reconhecimento da incidência do regime geral celetista, o que atrai a configuração da competência material da Justiça do Trabalho. Preliminar de incompetência rejeitada.” (pág. 1 do documento eletrônico 20 – grifos no original). 
    Verifico que a discussão central desta reclamação é sobre a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda entre entidade sindical e a Administração Pública.
     Esta Suprema Corte, por meio de diversas decisões, tem asseverado que o processamento na Justiça do trabalho de litígios envolvendo discussão acerca do vínculo estabelecido entre servidores e o Poder Público afronta a decisão do Plenário desta Corte, proferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, cujo acórdão está assim ementado:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”.
    Acrescento, ainda, que a referida cautelar foi confirmada pelo Plenário desta Suprema Corte, em acórdão que julgou a ADI 3.395/DF parcialmente procedente, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (grifei).
    Verifico que o acórdão paradigma tratou exclusivamente da competência para julgamento das causas instauradas entre ente estatal e os servidores públicos a ele vinculados por regime de natureza estatutária ou jurídico-administrativa
    Como se vê, a decisão paradigma se assentou no disposto no art. 114, I, da Constituição da República, que determina é competência da Justiça comum tratar das causas instauradas entre o Poder Público e servidores. 
    No caso em mesa, trata da competência para julgar as demandas entre entidade sindical e a Administração Pública, as quais têm competência fixada no art. 114, III, do mesmo preceito constitucional, ou seja, não há aderência estrita entre as decisões reclamadas e o acórdão paradigma. 
    Ademais está amplamente demonstrado na petição inicial (documento eletrônico 29), que a pretensão do Reclamado é de interesse próprio (contribuições sindicais) e não é um caso de substituição processual.
    Assim, a presente reclamação não preenche o requisito constitucional de possuir identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão deste Tribunal. 
    Em outras palavras, os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello).
    A ausência de identidade material, com apresentação de fundamentação específica, entre a decisão reclamada e o acórdão paradigma invocado inviabiliza o ajuizamento da reclamação, por ausência de pressuposto legal. 
    Isso posto, nego seguimento ao feito, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, ficando prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator